Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-44.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002521-44.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA KETLIM COELHO AFONSO - CPF: 034.062.002-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE PASSOS - CPF: 027.620.614-23 (TESTEMUNHA), MARCELO COSTA - CPF: 012.420.187-35 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MACONHA E
SKUNK
EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. MAJORANTE DO TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO DE DIFUSÃO NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
por
ANA KETLIM COELHO AFONSO
,

contra a sentença
que a condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão do transporte de aproximadamente 10,450 kg de maconha e
skunk
em ônibus interestadual. A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da majorante do transporte público, a correção da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se condenação por fato posterior pode afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (
ii
) estabelecer se houve erro na valoração da natureza da droga na primeira fase da dosimetria; (
iii
) determinar se incide a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 pelo simples transporte da droga em ônibus; e (
iv
) redimensionar a pena e definir o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não pode ser utilizada para demonstrar dedicação do agente a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado, sob pena de retroprojeção indevida de circunstância superveniente, em afronta à individualização da pena.

A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos, ações penais em curso ou elementos desvinculados do contexto temporal do fato para afastar a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, conforme a Súmula 444 e o Tema 1.139.

O juízo sentenciante incorreu em erro de premissa fática ao valorar negativamente a natureza da droga com base na apreensão de cocaína, quando os autos demonstram tratar-se de maconha e
skunk
, impondo a correção da dosimetria com observância da vedação à reformatio
in pejus.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 10,450 kg de derivados de
cannabis
) não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, podendo apenas influenciar a escolha da fração redutora.

Presentes os requisitos legais
-
primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa
-
reconhece-se o tráfico privilegiado, com aplicação da fração intermediária de redução de 1/2, em razão da expressiva quantidade de entorpecente.

A majorante do transporte público prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 exige demonstração de dolo específico de utilizar o ambiente de
transporte coletivo para difusão da droga entre os passageiros, não incidindo quando o veículo é utilizado apenas como meio de deslocamento do entorpecente.

Ausente prova de intenção de comercialização no interior do ônibus, afasta-se a referida majorante, mantendo-se, contudo, a causa de aumento do art. 40, V, diante da comprovada
interestadualidade
do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por fato posterior ao delito não pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas exige prova do dolo específico de difusão da substância no interior do transporte público, não incidindo quando o veículo é utilizado apenas como meio de transporte da droga.

A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, podendo apenas influenciar a fração de redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, 40, III e V, e 42; CP,
arts
. 33, §2o, “c”, 44, 49 e 65, III, “d”; CPP,
arts
. 617 e 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 587; STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, AgRg no HC 1.023.998/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN 20.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002521-44.2021.8.11.0013

APELANTE: ANA KETLIM COELHO AFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ANA KETLIM COELHO AFONSO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo d
a

3
a
Vara da Comarca
de
Pontes
e
Lacerda
/MT
, nos autos da ação penal
no
1002521-44.2021.8.11.0013

(PJe)
, que
a

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo
33,
caput,
c/c art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/2006,
à
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 dias-multa, em regime inicial semiaberto
(I
D 209288270).

A Defesa pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como pelo afastamento da majorante descrita no art. 40, III, do referido diploma legal, atinente à prática do delito em transporte público.

Requer, ainda, a exclusão da valoração negativa da natureza e da quantidade do entorpecente na primeira fase da dosimetria, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, além da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Ao final, postula a remessa dos autos ao
j
uízo de origem para exame de eventual cabimento de Acordo de
n
ão Persecução Penal (ANPP)
(
ID 342600396).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
342600398).

A

4
a
Procuradoria
de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
parcial provimento
do recurso, nos seguintes termos:

“
1. Reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, afastando-se o fundamento indevido utilizado na sentença (condenação posterior aos fatos), em observância à Súmula 444/STJ e ao Tema 1.139/STJ.

2. Correção do erro material relativo à natureza/quantidade da droga (maconha/
skunk
, 10,450 kg), com refazimento da dosimetria segundo os mesmos vetores utilizados pelo juízo de origem, em respeito à vedação à reformatio in pejus;

3. Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, por ausência de comprovação de dolo específico, imprescindível à demonstração da intenção de comercializar o entorpecente no interior do veículo.

4. Após o redimensionamento, aplicar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso a pena definitiva não exceda 4 anos, observando-se a Súmula Vinculante 59 do STF.

5. Quanto ao pedido de ANPP, reconhecida pelo tribunal a figura do tráfico privilegiado e recalculada a pena a patamar compatível com o art. 28-A do CPP, a remessa dos autos ao Ministério Público para que
manifeste-se
sobre o cabimento e eventual oferta do acordo. Se não reconhecido o §4o, restando mantida a imputação do art. 33, caput, opina-se pelo indeferimento do ANPP, por ausência de requisito objetivo
”
(Exm
o
. Sr. Dr.
José de Medeiros
– ID
352383850).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 03 de agosto de 2020, por volta das 05h45min, em via pública, localizada na BR 174, KM 294, Pontes e Lacerda/MT (em frente ao Posto da PRF), Ana
Ketlim
Coelho Afonso, com consciência e vontade, transportava/trazia consigo, entre estados da Federação, bem como por meio de transporte público, para fins de traficância, um total de 11.442,49g (dez mil, quatrocentos e quarenta e duas gramas e vinte e nove centigramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial às fls. 32-35/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados, Ana
Ketlim
Coelho Afonso transportava/trazia consigo 09 (nove) tabletes de substância análoga à maconha e 07 (sete) bolas de substância análoga à
Skunk
, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, no dia 03 de agosto de 2020, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se em serviço no posto da PRF de Pontes e Lacerda/MT, quando abordou o ônibus da empresa
Eucatur
, linha Cascavel/PR x Rio Branco/AC, tendo, durante a fiscalização
do mesmo
, bem como de seus passageiros, percebido que a increpada Ana
Ketlim
apresentava bastante nervosismo, sobretudo quando indagada acerca de onde vinha e para onde iria.

Assim, ao ser questionada sobre quantas bagagens estaria transportando, Ana
Ketlim
, informou aos Policiais que
haviam
duas bagagens suas no bagageiro do veículo, apesentando aos agentes, os tickets 0006.023 e 006.025.

Destarte, os Policiais solicitaram a denunciada que descesse do veículo, a fim de acompanhar a inspeção da sua bagagem, tendo, durante as diligências, os
agentes localizado
09 (nove) tabletes de substância análoga à maconha e 07 (sete) bolas de substância análoga à
Skunk
, destinados ao tráfico de entorpecentes.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a increpada, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes.

Destaca-se que, em delegacia, Ana
Ketlim
Coelho Afonso confessou a traficância, informado ter sido contratada por um amigo, em sua cidade (Cerejeiras/RO), para buscar a droga apreendida em Coronel Sapucaia/MS e levá-la até Vilhena-RO, sendo que pelo trabalho,
receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Ana
Ketlim
Coelho Afonso, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 33, caput, c/c artigo(s) 40, incisos III (Transporte Público) e V (entre Estados da Federação), ambos da Lei Federal n.o 11.343/2006
”
(ID
342600353).

Concluída a instrução criminal, o
j
uízo de origem, após o regular processamento do feito e com plena observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante nos termos da denúncia.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não havendo, inclusive, insurgência recursal específica quanto a esse aspecto.

No que concerne à autoria, igualmente não subsiste espaço para controvérsia relevante.

O conjunto probatório revela-se coeso e convergente, destacando-se que a própria apelante, em interrogatório prestado na fase policial, admitiu a prática do delito de tráfico de drogas.

Tal declaração, longe de se apresentar isolada, harmoniza-se com os demais elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, reforçando, de maneira significativa, a consistência da imputação deduzida na denúncia.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à pretensão defensiva de redimensionamento da dosimetria da pena.

Sustenta a defesa que a apelante faz
jus
à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por estarem presentes, no caso concreto, os requisitos legais que autorizam a aplicação do chamado tráfico privilegiado.

A tese merece acolhimento.

Consta dos autos que a decisão que afastou a incidência da referida minorante foi proferida em 15/11/2025, ao passo que os fatos ora examinados remontam a 03/08/2020.

Todavia, o fundamento utilizado para obstar a incidência do redutor consistiu na existência de condenação superveniente imposta à recorrente nos autos da ação penal n. 7003999-73.2021.8.22.0014, da Comarca de Vilhena/RO, relativa a fatos ocorridos em 03/06/2021
-
portanto, em momento posterior ao delito ora em análise, cuja sentença condenatória foi prolatada em 17/03/2023, com trânsito em julgado em 31/10/2023, conforme se verifica do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (PEP n. 4000114-34.2023.8.22.0014).

Nesse contexto, não se revela juridicamente admissível valer-se de condenação fundada em fato posterior ao delito ora apurado para concluir que, à época da infração em julgamento, a agente já se dedicava a atividades criminosas.

Tal raciocínio implica verdadeira
retroprojeção de circunstância superveniente
para agravar a resposta penal referente a fato pretérito, em afronta aos princípios que regem a individualização da pena e à própria lógica normativa que orienta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Com efeito, a aferição da eventual dedicação a atividades criminosas, para fins de afastamento do redutor legal, deve necessariamente se apoiar em elementos concretos vinculados ao contexto fático contemporâneo ao crime objeto de julgamento, e não em circunstâncias posteriores, estranhas ao cenário temporal da imputação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha de coerência com as garantias que informam a individualização da pena, repele a utilização de dados dissociados da realidade fática originária como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante.

Nesse sentido, a Súmula 444 do STJ consagra a impossibilidade de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a situação do acusado, enquanto o Tema Repetitivo n. 1.139 firmou orientação no sentido de que tais elementos tampouco podem ser invocados para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, ausente fundamentação concreta extraída das circunstâncias inerentes ao próprio fato delituoso que evidencie, de forma segura, dedicação habitual da apelante à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, a fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Superada essa questão, passa-se à análise da fração de redução aplicável.

A defesa pugna pela incidência do redutor no patamar máximo de 2/3, ao argumento de que a recorrente era primária, não possuía antecedentes criminais e não há nos autos elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa.

Sustenta, ainda, que sua atuação teria sido meramente periférica, na condição de transportadora da substância entorpecente, sem participação estrutural no esquema ilícito.

Acrescenta que a sentença incorreu em equívoco ao valorar negativamente a natureza da droga, ao afirmar que teria sido apreendida cocaína, quando, em verdade, o conjunto probatório revela que as substâncias apreendidas consistiam em maconha e
skunk
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

Uma vez preenchidos tais pressupostos, admite-se a aplicação da causa especial de diminuição, cuja fração pode variar entre 1/6 e 2/3, devendo o magistrado
considerar, para a definição do percentual redutor, as particularidades do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

No caso em exame, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a pena-base ao fundamento de que teriam sido apreendidos aproximadamente 3.136,25 g de cocaína.

Todavia, a análise do conjunto probatório
evidencia
que tal premissa não corresponde à realidade fática delineada nos autos.

Conforme descrito na denúncia e confirmado pelos laudos periciais, foram apreendidos na bagagem da recorrente nove tabletes de substância análoga à maconha e sete invólucros de substância análoga ao
skunk
.

As análises laboratoriais apontaram resultado positivo para substâncias derivadas da planta
Cannabis sativa
, confirmando tratar-se de maconha e de suas variações.

O boletim de ocorrência registra, ainda, a apreensão de aproximadamente 7,700 kg de maconha e 2,750 kg de
skunk
,
totalizando cerca de 10,450 kg de derivados de
cannabis.

Dessa forma, a referência feita na sentença à apreensão de cocaína não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, configurando inequívoco erro de premissa fática que compromete a fundamentação utilizada para valorar negativamente a natureza da substância.

Tal equívoco revela-se relevante, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao julgador o dever de considerar, na fixação da pena, a natureza e a quantidade da droga efetivamente apreendida, e não circunstâncias dissociadas da realidade probatória.

Impõe-se, portanto, o saneamento do vício identificado e o correspondente refazimento da dosimetria.

Cumpre destacar, entretanto, que a insurgência recursal foi interposta exclusivamente pela defesa, circunstância que atrai a incidência da vedação à
reformatio in pejus,
prevista no art. 617 do Código de Processo Penal.

Assim, a correção do erro material verificado na sentença não autoriza a adoção, por esta instância revisora, de fundamentos mais gravosos do que aqueles utilizados pelo juízo de origem.

No que concerne à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, verifica-se que os autos não revelam elementos concretos capazes de demonstrar que a recorrente se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a quantidade de droga apreendida, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, podendo apenas influenciar na escolha da fração de diminuição, desde que não utilizada para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
:

“A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, podendo apenas influenciar na escolha da fração de diminuição, desde que não utilizada para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem.”
(STJ,
AgRg no HC 1023998/SP
,
Ministro Carlos Pires Brandão
,
DJEN 20/02/2026
).

No caso concreto, verifica-se que a apelante era primária, não possuía antecedentes e não há prova de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação habitual ao tráfico de drogas, circunstâncias que autorizam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Todavia, embora a natureza das substâncias apreendidas seja menos gravosa quando comparada a entorpecentes de maior potencial ofensivo, não se pode desconsiderar que a quantidade de droga apreendida
-
aproximadamente 10,450 kg de maconha e
skunk

-
revela expressivo volume destinado à difusão ilícita.

Nesse contexto, revela-se mais adequado e proporcional fixar a fração redutora em patamar intermediário.

Assim, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, aplica-se a fração de 1/2 (metade), solução que preserva a finalidade da minorante e, ao mesmo tempo, considera a expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

No tocante à postulação defensiva de afastamento das causas de aumento contempladas no art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006, assiste razão à apelante apenas em parte, conforme se passa a expor.

Com efeito, embora a sentença tenha reconhecido a incidência simultânea das majorantes previstas nos incisos III e V do art. 40 da Lei de Drogas, apenas a
interestadualidade
se sustenta, à luz do acervo probatório e da orientação jurisprudencial consolidada.

A majorante do inciso V mostra-se incontroversa, porquanto restou devidamente demonstrado que a apelante transportava o entorpecente entre unidades da Federação, circunstância suficiente para a sua incidência, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça
.

Diversamente, a causa de aumento prevista no inciso III não pode subsistir.

Isso porque o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
-
posteriormente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
-
é no sentido de que a majorante relacionada ao transporte público não incide pelo simples fato de a droga estar sendo levada em veículo coletivo.

Exige-se, para sua configuração, elemento adicional e específico: a demonstração de que o agente pretendia valer-se do ambiente de aglomeração próprio do transporte público para promover, naquele espaço, a difusão mercantil do entorpecente.

Noutras palavras, a
ratio
legis
do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 não é punir, indistintamente, todo e qualquer transporte de drogas realizado por meio de ônibus ou outro veículo coletivo, mas sim reprimir com maior severidade a conduta daquele que se aproveita da circulação de pessoas e da vulnerabilidade inerente a esse ambiente para facilitar a oferta, a distribuição ou a comercialização da substância ilícita no interior do transporte público.

Foi exatamente nessa linha que o Supremo Tribunal Federal assentou que
“a causa de aumento de pena para o delito de tráfico de droga cometido em transporte público (art. 40, III, da Lei 11.343/2006) somente incidirá quando demonstrada a intenção de o agente praticar a mercancia do entorpecente em seu interior, ficando afastada,
portanto, na hipótese em que o veículo público é utilizado unicamente para transportar a droga”
(STF, HC 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki).

Na espécie, inexiste qualquer dado concreto a evidenciar que a apelante pretendesse comercializar a droga no interior do ônibus ou oferecê-la aos passageiros durante o trajeto.

Ao contrário, o que os autos revelam é que o entorpecente estava acondicionado em malas depositadas no bagageiro do veículo, circunstância que, por sua própria conformação fática, afasta a ideia de mercancia imediata no ambiente do transporte coletivo e evidencia a utilização do ônibus apenas como instrumento logístico para deslocamento da substância de um Estado a outro.

Não se extrai do conjunto probatório, portanto, a presença do dolo específico exigido para a incidência da referida majorante.

A mera utilização do transporte coletivo como meio de locomoção da droga, desacompanhada de prova de intenção de difusão da substância entre os usuários do serviço, não autoriza o agravamento da reprimenda com fundamento no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Assim, em estrita observância ao princípio da legalidade e em respeito à interpretação conferida pelos Tribunais Superiores ao dispositivo em questão, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, devendo subsistir apenas a majorante do art. 40, V, da mesma lei, haja vista estar comprovado que a apelante transportava o entorpecente entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia, circunstância apta, por si só, a justificar a exasperação da pena.

Procede-se, portanto, ao correspondente redimensionamento da pena, em observância aos parâmetros estabelecidos na sentença e à vedação
de reformatio in pejus.

Da dosimetria da pena

Atendendo às diretrizes do art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Primeira fase – fixação da pena-base

No que concerne à
culpabilidade,
o grau de reprovabilidade da conduta não extrapola aquele inerente ao próprio tipo penal, revelando-se normal à espécie delitiva.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se que a acusada era primária à época dos fatos, inexistindo condenações transitadas em julgado aptas a macular sua folha penal.

No tocante à
conduta social,
não há nos autos elementos seguros que permitam sua adequada aferição, razão pela qual deve ser considerada neutra.

Igualmente, inexistem dados idôneos que possibilitem avaliação técnica da
personalidade da agente
, devendo tal circunstância também ser valorada de forma neutra.

Os
motivos do crime
são aqueles ordinariamente associados à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não apresentando particularidades que justifiquem maior censura.

As
circunstâncias do delito
igualmente não revelam aspectos extraordinários que ultrapassem aqueles normalmente verificados na prática desse tipo penal.

As
consequências do crime
não extrapolam aquelas inerentes à própria infração penal, não havendo nos autos demonstração de repercussões concretas excepcionais.

Por fim, não há falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de delito de natureza difusa que tutela a saúde pública.

Todavia, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, devem ser especialmente consideradas a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

No caso concreto, foram apreendidos aproximadamente 10,450 kg de maconha e
skunk
.

Ressalte-se que o

skunk
constitui variação da
cannabis
com elevada concentração de tetrahidrocanabinol (THC), apresentando maior potencial lesivo e elevado poder de difusão ilícita, circunstância que revela maior gravidade concreta da conduta e justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Considerando que apenas essa circunstância judicial se mostra desfavorável, elevo a pena-base em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), cuja pena varia de 05 a 15 anos de reclusão. Assim, sendo a diferença de 10 anos, o aumento de 1/8 corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda fase – agravantes e atenuantes

Na segunda etapa da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes.

Por outro lado, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Aplicando a fração de redução de 1/6, reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, tornando-a pena intermediária.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição

Na terceira fase da dosimetria, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, relativa ao tráfico interestadual de entorpecentes.

Aplico, portanto, a fração de aumento de 1/6, elevando a pena para 06 (seis) anos

e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Na sequência, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que a ré é primária, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas nem de integração em organização criminosa.

Todavia, para a definição da fração redutora, deve-se considerar a quantidade de entorpecente apreendida, que alcançou aproximadamente 10,450 kg de maconha e
skunk
,
volume que
evidencia
relevante potencial de difusão ilícita.

Diante dessas circunstâncias, reputo adequada e proporcional a aplicação da fração de redução de 1/2 (metade).

Assim, fixo a
pena definitiva em 03 (três) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime inicial de cumprimento da pena

Considerando o
quantum
da pena, a primariedade da ré e a inexistência de circunstâncias judiciais gravemente desfavoráveis, fixo o regime inicial
aberto,
nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Substituição da pena

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
P
ROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial,
para readequar a pena imposta a
ANA KETLIM COELHO AFONSO
, fixando-a em
03 (três) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto, sendo
substi
tuída
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da
E
xecução
P
enal.

DETERMINO ainda que, antes do trânsito em julgado, seja remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para que avalie, na hipótese de ausência de interesse recursal,
a pertinência
de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta a apelante, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando sempre o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026